Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.

2. A entrada na residência do paciente pelos policiais se deu para a efetivação da busca e apreensão de drogas, decorrente de anterior denúncia anônima, após diligências no local, que culminou na abordagem do paciente. Ademais, verifica-se que a prisão em flagrante ocorreu no interregno de 1 (um) ano estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para o cumprimento das formalidades recomendadas no HC 598.051-SP.

3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

4. A inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5o, inc. XI, da CF: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito".

5. Ordem denegada.